Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702813-40.2021.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS RECORRIDOS: SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS, RODRIGO DIAS FELIX DA FONSECA, CLARA COELHO DOS SANTOS, ROBERTA COELHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. 1. Afasta-se preliminar de incompetência do juízo cível para julgar questão referente a simulação de ato jurídico, questão não afeta a varas de Família. 2. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa quando os contornos da lide não reclamam dilação probatória, porquanto os documentos acostados são suficientes para julgamento da lide. 3. Ocorre a simulação quando as partes aparentam realizar um ato mas não o desejam produzir, e a dissimulação, quando os transatores desejam o ato e o fazem de maneira regular, mas ocultam a verdadeira intenção mediante o emprego de uma aparência enganosa. Os negócios simulados são nulos; os dissimulados são preservados pela lei, desde que preencham os requisitos legais e não sejam contrários à lei ou à ordem pública. 4. Reconhece-se a dissimulação se o instrumento de aquisição de bem imóvel e veículos consta apenas o nome da companheira, ocultando o nome do companheiro, diante da comprovação de que os mesmos bens foram adquiridos, em conjunto, pelo casal, com participação de ambos. 5. Reconhece-se a existência de caso extraordinário de litigância de má-fé ante a atuação tumultuária da parte e provocação de incidentes infundados, além de aleivosias assacadas ao juiz do processo. 6. Recurso da primeira apelante parcialmente provido para alteração na parte dispositiva da sentença. Recurso do segundo apelante desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 5o, 7o, 9o, 10, 13, 128, 139, inciso I, 223, 336, 341, 342, 369, 370, parágrafo único, 373, 434, 435, 437, 460 e 933, todos do CPC, 9o da Lei 9.278/1996, 166 e 167, § 1o, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo que o tribunal desconsiderou aspectos incontroversos da demanda, contrariou as provas e extrapolou sua competência ao reconhecer constituição de patrimônio comum e existência de união estável, contrariando decisão do Juízo de Família. Destaca que não foi assegurada paridade de armas, nem houve prévia oitiva do apelante antes das decisões, que incluíram fundamentos estranhos à sua competência. Além disso, a turma julgadora ignorou fato superveniente e documento novo, admitiu prova intempestiva da parte adversa e proferiu julgamento extra petita. Ressalta, ainda, que a competência para julgar questões sobre união estável é da Vara de Família. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, os recorridos SELIDALVA DIAS PEREIRA, PEDRO PAULO DIAS DOS SANTOS e RODRIGO DIAS FELIX DA FONSECA pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizado no DJEN em 4/2/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 26/2/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 27/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 26/2/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 1o, 5o, 7o, 9o, 10, 13, 128, 139, inciso I, 223, 336, 341, 342, 369, 370, parágrafo único, 373, 434, 435, 437, 460 e 933, todos do CPC, 9o da Lei 9.278/1996, 166 e 167, § 1o, inciso I, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021